Tribunal: TJDFT
Processo: 0007212-53.2007.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007212-53.2007.8.07.0003 RECORRENTE: GILSON MORAES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Falece interesse recursal ao apelante quanto ao pleito de compensação da reincidência com a confissão espontânea, quando a d. Magistrada sentenciante não reconheceu nenhuma circunstância agravante na v. sentença. 2. A fixação da pena no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão permitiria o regime inicial aberto, todavia, tendo sido valorada negativamente os maus antecedentes, com base em duas condenações, referentes a prática de crimes patrimoniais (furto tentado e roubo), correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal. Precedente desta e. Corte. 3. Tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça e de réu portador de maus antecedentes, forçoso reconhecer que não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 3. Recurso parcialmente conhecido e no mérito improvido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo que seja reconhecida a confissão espontânea e, por consequência, reduzida a pena (nos limites mínimos da lei) ante a atenuante, acrescentando que possui residência fixa e exerce trabalho lícito. Defende, ainda, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão; b) artigo 59, caput, do CP, pleiteando o redimensionamento da pena, ao argumento de que não há comprovação de que a vítima tenha ficado com algum trauma psicológico, após os acontecimentos; c) artigo 59, inciso IV, do CP, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena e, ainda, que a majoração da pena seja na proporção de 1/6 (um sexto). Subsidiariamente, pede a substituição do regime prisional para o aberto, ao fundamento de que demonstrou ter uma vida ressocializada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e 59, inciso IV, do CP, quanto às teses de reconhecimento da confissão espontânea e da majoração da pena na proporção de 1/6 (um sexto), porquanto falece interesse recursal nesses aspectos, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido defendido pelo recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reconduzida ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, o que se mantém” e “não vislumbro desproporcionalidade nesta individualizada mensuração procedida pela MMa. Juíza a quo (oito meses), a qual, portanto, deve subsistir” (ID. 29800720). Tampouco merece prosseguir o inconformismo quanto ao pleito de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “quanto ao pleito de compensação da reincidência com a confissão espontânea, é de se ver carecer-lhe interesse recursal, porquanto a d. Magistrada sentenciante não reconheceu nenhuma circunstância agravante na v. sentença” (ID. 29800720). O recorrente, por sua vez, defende a compensação. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1715038/PR (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021) e AgInt no AREsp 1550572/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). No que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 59, caput, do CP, também não cabe subir o apelo especial, porquanto “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). Acrescente-se o seguinte julgado: AgInt no AREsp 1826473/SP (Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que tange à mencionada negativa de vigência ao artigo 59, inciso IV, do CP, quanto à substituição da pena privativa e regime prisional fixado, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O quantum de pena aplicado permitiria a fixação do regime inicial aberto, todavia, tendo sido valorados negativamente os maus antecedentes, com base em duas condenações, referente a prática de crimes patrimoniais (furto tentado e roubo), correta a fixação do regime inicial semiaberto [...] Tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça e de réu portador de maus antecedentes, forçoso reconhecer que não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal” (ID. 29800720). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016